Tribunal: CARF
Processo: 10880.944558/2008-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.944558/2008-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.111 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
SERGUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2004
DIREITO
CREDITÓRIO.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E
CERTEZA DO CRÉDITO. ART. 170, CTN.
Não se reconhece do crédito vindicado que não atende aos requisito de liquidez
e certeza, previstos no Art. 170, do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 01-28.463, da
1a Turma da DRJ/BEL, que julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela ora Recorrente.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
Trata o presente processo de:
-Manifestação de Inconformidade contra despacho decisório 795093772;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.944558/2008-50
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.111 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.944558/2008-50

- Despacho decisório não homologou a PER/DCOMP 35213.80536.110504.1.3.046196,
relativa a pagamento indevido ou a maior relativo a IRRF, durante o ano calendário de
2004.
“...Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data de
transmissão informado no PER/DCOMP: 512,74.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PEFt/DCOMP...”

Em sua inconformidade, a recorrente alega:
“..1- Os valores cuja compensação se pediu, foram irregularmente transportados pelo
agente que analisou a compensação.
2- Com efeito, foram os seguintes os valores para os quais se pediu compensação:
a)- PD 39199.72885.110504.1.3.044351(Anexo 1) R$71,13
b)- PD 30651.34853.110504.1.3.044040(Anexo 2) R$292,13
C)- Db cód. 0561 — PA 29/11.2.003(Anexo 3DCTF) R$2.953,90
TOTAL R$3.317,16
3- Inadvertidamente, tais pedidos foram analisados não por esses valores e sim por:
a)- R$ 83,70
b)- R$ 792,30
C)- R$ 2.953,90
TOTAL R$3.829,90
4- E claro portanto que, segundo a ótica do analista, o pedido teria excedido o valor do
crédito, em R$512,74.
5- Dessa forma, e em função desse erro, considerou esse Orgão, que a compensação do
valor de R$512,74, objeto 1do PERD/COMP 35.213.80536.110504.1.3.046196(Anexo
4), desse mesmo valor, não poderia ser autorizada, por falta de SALDO, informação
essa que não procede, dado o erro de apuração cometido por esse Orgão....”
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.111 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.944558/2008-50

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
“A análise das informações nos revelam:

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.111 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.944558/2008-50

A
PER/DCOMP
35213.80536.110504.1.3.046196,
tratada
neste
processo
10880.944558/200850,
correlaciona-se
com
as
DCOMP’s:
a)
39199.72885.110504.1.3.044351; e, b) 30651.34853.110504.1.3.044040; tratadas nos
processos 10880.925324/200811 e 10880.944557/200813, respectivamente.
Ao efetuarmos os cálculos relativos às DCOMP’s alegadas pela recorrente, assim como
o cálculo relativo à DCOMP em análise neste processo, temos:

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.111 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.944558/2008-50

O demonstrativo de cálculo resulta, após utilizados todos os saldos de créditos: Saldo de
débito de R$ 119,83.
(...)
Voltando ao processo administrativo fiscal e no que concerne às provas, temos que no
caso de auto de infração ou notificação de lançamento, o ônus da prova é do fiscal
autuante; por outro lado, quando o contribuinte apresenta pedido de restituição ou
compensação, o ônus da prova é deste quanto à existência do direito creditório.
No caso concreto, o recorrente, através de suas declarações fiscais e pagamentos
efetuados, constantes dos sistemas internos da Receita Federal:
comprovou a existência do pagamento; comprovou a existência de direito creditório nas
DCOMP’s; o direito creditório constante na DCOMP 35213.80536.110504.1.3.046196,
embora existente, não é totalmente apto a extinguir o débito pleiteado.”

Cientificada da decisão de primeira instância em 03/10/2016 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem à e-Fl. 71), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário em 01/11/2016 (e-Fls. 73 a 74).
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente alega:
i.
Que “a conclusão (da DRJ) é equivocada, uma que as DCOMP’s e DARF
juntados, dão, com clareza o direito do contribuinte, nada restando a
pagar”;
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.111 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.944558/2008-50

ii.
Que “a reavaliação do raciocínio do Agente julgador deve ser feita,
analisando-se detalhadamente os documentos juntados aos autos que, sem
sombra de dúvida, levam a uma única conclusão: a compensação é
perfeita, total e jamais parcial como entendeu o julgador”;
iii.
Por fim, requer o “re-exame” de todo o processado, a fim de que se
constate a inexistência de qualquer débito remanescente.

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Concerne, portanto, o presente litígio, a verificar o direito creditório informado na
DCOMP no 35213.80536.110504.1.3.04-6196 como decorrente de Pagamento Indevido ou a
Maior de IRRF, no valor original de R$ 876,00, porém utilizado na DCOMP o crédito de R$
512,74.
Como detidamente analisado pela DRJ, a DCOMP em litígio relaciona-se com as
DCOMP’s no 39199.72885.110504.1.3.044351 e no 30651.34853.110504.1.3.044040, no qual
foram pleiteados crédito da mesma origem, no valor de R$ 876,00, referente ao DARF de IRRF
no valor de R$ 3.829,90 (PA: 29.11.2003; Arrecadação:03.12.2003).
Assim, a DRJ apurou que após as compensações de débitos realizadas nas 02
(duas) DCOMP’s acima mencionadas, restou-se um saldo credor remanescente no valor de R$
452,54, e não no valor pleiteado pela contribuinte de R$ 512,74.
Dessa forma, tem-se que o crédito a ser aproveitado na presente DCOMP limita-
se ao valor de R$ 452,54, que já fora devidamente reconhecido pela DRJ, ao julgar parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.111 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.944558/2008-50

Por estas razões, entendo que o crédito remanescente não atende aos requisitos de
liquidez e certeza previstos no Art. 170 do CTN.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital